Tribunal: STF
Processo: RMS 21586
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE
RELATOR, EM TRIBUNAL SUPERIOR. DELA CABE, EM PRINCÍPIO, AGRAVO
REGIMENTAL AO PLENÁRIO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRAVEL NO ART. 102, II,
LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.